Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ODILON JOAO DE SOUZA FILHO - CPF: 124.190.798-68 (AGRAVADO), JACI DE MAGALHAES SOUZA - CPF: 005.573.908-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA (AGRAVADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RENATA ROSSI BONIN - CPF: 430.414.418-96 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1000203-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SILFARLEY ROBERTO CARDOSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA e ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SILFARLEY ROBERTO CARDOSO contra decisão que indeferiu a liminar no recurso de agravo de instrumento.

O agravante alega que a produção dessa prova é fundamental para o deslinde da causa, já que os agravados apontam em sua petição inicial o agravante como sendo o autor da falsificação documental constatada pela perícia documentoscópica; ocorre que o autor tem absoluta certeza de que a assinatura que lá consta não é sua e que jamais assinou o referido documento, o que torna a necessidade de realização de perícia grafotécnica solicitada indispensável para o deslinde da causa; tendo em vista que a ação anulatória proposta pelos agravados contém pedido de anulação de Escritura Pública cumulada com condenação em danos morais, é mais do que necessário o ingresso do Oficial do Cartório do 3o Tabelionato na demanda, por força do que dispõe o art. 22, da Lei 8.935/94 e dos Temas 777 e 940 do STF; o perigo da demora reside no fato de que, caso haja a prolação de sentença sem que o agravante tenha assegurado o seu direito constitucional à ampla defesa, no sentido de produzir a prova pericial solicitada, tal direito será atingido pela preclusão, causando-lhe prejuízo processual irreparável; por fim, requer a reconsideração da decisão, ou seja submetido a julgamento pelo colegiado.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SILFARLEY ROBERTO CARDOSO contra decisão que indeferiu a liminar no recurso de agravo de instrumento.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Por ocasião de decisão desta Relatora, exarei a seguinte decisão:

“De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesse momento.

Não se denota dos argumentos, a probabilidade do direito e a urgência ou mesmo prejuízo irreparável, já que perfeitamente possível a análise por ocasião do mérito. Portanto, não presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024